Tribunal: STJ
Processo: 0015158-30.2019.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838380 - ES (2025/0016611-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDRE ARAUJO VILACA DENADAY
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude de sua manifesta intempestividade.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial foi interposto
dentro do prazo, considerando a suspensão dos prazos processuais devido ao
recesso forense de final de ano, e que a contagem dos prazos foi realizada
pelo sistema de justiça PJE, que indicou o vencimento do prazo em
.
15/2/2024
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro
induzido pelo sistema eletrônico de justiça pode afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de recurso especial na esfera penal é de
15 dias corridos, conforme o Código de Processo Penal, não se aplicando a
contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
6. A suspensão do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro foi observada, mas o recurso foi protocolizado em
, após o
15/2/2024
decurso do prazo legal.
Documento eletrônico VDA49490852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 82e80042-71da-4562-b2b1-ab5112846748

7. A alegação de erro induzido pelo sistema eletrônico deixou de
ser comprovada por documento apto, sendo insuficiente para afastar a
intempestividade.
8. A jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva de falha no
sistema para considerar a tempestividade do recurso, o que não ocorreu no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A mera alegação de erro induzido por
Tese de julgamento:
sistema eletrônico não afasta a intempestividade de recurso especial sem
comprovação efetiva. 2. O prazo para interposição de recurso especial na
esfera penal é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis
do CPC".

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 82e80042-71da-4562-b2b1-ab5112846748

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838380 - ES (2025/0016611-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDRE ARAUJO VILACA DENADAY
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude de sua manifesta intempestividade.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial foi interposto
dentro do prazo, considerando a suspensão dos prazos processuais devido ao
recesso forense de final de ano, e que a contagem dos prazos foi realizada
pelo sistema de justiça PJE, que indicou o vencimento do prazo em
.
15/2/2024
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro
induzido pelo sistema eletrônico de justiça pode afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de recurso especial na esfera penal é de
15 dias corridos, conforme o Código de Processo Penal, não se aplicando a
contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
6. A suspensão do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro foi observada, mas o recurso foi protocolizado em
, após o
15/2/2024
decurso do prazo legal.
Documento eletrônico VDA49494290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: 0ca7d1a3-ca71-4737-89da-f0403ca8a98a

7. A alegação de erro induzido pelo sistema eletrônico deixou de
ser comprovada por documento apto, sendo insuficiente para afastar a
intempestividade.
8. A jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva de falha no
sistema para considerar a tempestividade do recurso, o que não ocorreu no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A mera alegação de erro induzido por
Tese de julgamento:
sistema eletrônico não afasta a intempestividade de recurso especial sem
comprovação efetiva. 2. O prazo para interposição de recurso especial na
esfera penal é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis
do CPC".

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ ARAÚJO VILAÇA
DENADAY contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em virtude de sua manifesta
intempestividade (e-STJ fl. 611).
Sustenta a parte agravante que o recurso especial foi interposto dentro do
prazo, considerando que houve suspensão dos prazos processuais devido ao recesso
forense de final de ano, e que a contagem dos prazos foi realizada pelo sistema de justiça
PJE, que indicou o vencimento do prazo em
.
15/2/2024
Alega que a certidão cartorária expedida em
confirma a
7/3/2024
tempestividade do recurso, e que a defesa foi induzida a erro pelo sistema eletrônico do
Tribunal, o que configura justa causa para afastar a intempestividade, conforme
precedentes do STJ. Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido
e dado provimento ao agravo em recurso especial, permitindo a análise do mérito do
recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 643-648).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49494290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: 0ca7d1a3-ca71-4737-89da-f0403ca8a98a

A irresignação manifestada no presente Agravo Regimental deixa de justificar-
se, porquanto, da detida análise dos autos, constata-se a manifesta intempestividade do
Recurso Especial que embasou o Agravo em Recurso Especial.
Conforme pacificado entendimento desta Corte Superior de Justiça, o prazo
para interposição de Recurso Especial na esfera penal é de 15 dias corridos, em
conformidade com o disposto nos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do
Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente, e no artigo 798 do Código de
Processo Penal.
Importa ressaltar que, no âmbito do processo penal, o cômputo dos prazos é
em dias corridos, não se aplicando o regramento de contagem em dias úteis previsto no
Código de Processo Civil, exceto nos casos expressamente ressalvados pela legislação
específica.
No caso concreto, o Acórdão proferido pela egrégia Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (e-STJ fls. 493-517) foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em
, sendo a ciência expressa
30/11/2023
/automática do recorrente, registrada em
(quinta-feira), conforme certidão
14/12/2023
constante dos autos (e-STJ fl. 560). Assim, a contagem do prazo recursal teve início no
dia
(sexta-feira).
15/12/2023
Todavia, é fundamental observar a suspensão do curso do prazo processual,
conforme preconiza o artigo 798-A do Código de Processo Penal, que estabelece a
suspensão nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. No
presente feito, o Agravante não se encontrava preso à época, tendo-lhe sido concedida
liberdade provisória e a possibilidade de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 349-359), de
modo que a exceção prevista no inciso I do referido artigo (que envolvem réus presos)
não se aplica e a suspensão do prazo deve ser observada.
No entanto, o Recurso Especial (e-STJ fls. 519-548) foi protocolizado
somente em
, ou seja,
o decurso do prazo legal de 15 dias. A
15/02/2024
após
intempestividade, portanto, é manifesta.
Os argumentos do Agravante, de que teria sido induzido a erro pelo sistema
eletrônico PJE que supostamente indicaria o dia
como prazo final para
15/2/2024
interposição do recurso, não se sustentam.
Conforme já consolidado na jurisprudência da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a mera alegação de falha no sistema eletrônico não é suficiente para
Documento eletrônico VDA49494290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: 0ca7d1a3-ca71-4737-89da-f0403ca8a98a

afastar a intempestividade. A tese de que a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade
do recurso, exige a demonstração efetiva, por meio de documento apto, da indução a erro.
Nesse sentido, impende transcrever trecho da ementa de julgado da Corte
Especial:
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE
TRIBUNAL. FALHA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
1. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no
sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso".
2. No caso, contudo, não foram apresentados documentos aptos a comprovar a
tempestividade do recurso, sendo certo que a simples sugestão do sistema eletrônico não
exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem dos prazos processuais.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg nos EREsp n. 2.067.353/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024
De igual modo, a Sexta Turma desta Corte já firmou: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. ALEGADO ERRO
PROCESSUAL NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
JUSTA
CAUSA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo
Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos
o prazo para a interposição de recurso especial.
2. O acórdão da apelação criminal foi publicado em
. A contagem do prazo
25/03/2024
teve início em
, findando no dia
. Os recursos especiais, entretanto,
26/03/2024
09/04/2024
foram interpostos apenas no dia
, quando já ultrapassado o prazo legal, sendo
11/04/2024
manifesta a intempestividade dos apelos nobres.
3. A disponibilização de informação equivocada no sistema de informações eletrônico da
Justiça estadual, capaz de configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso,
deve ser reconhecida, quando demonstrada de maneira efetiva, por meio de documento apto,
o que não se verifica no presente caso.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA49494290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: 0ca7d1a3-ca71-4737-89da-f0403ca8a98a

(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
.)
19/11/2024

No caso sub examine, o agravante limitou-se a apresentar, em sede de Agravo
em Recurso Especial, um
de tela, o que não se constitui em informação equivocada
print
prestada de forma determinante pelo sistema apta a induzir o erro do jurisdicionado. A
certidão cartorária de
(e-STJ Fl. 609), por sua vez, embora mencione a
7/3/2024
tempestividade, não se sobrepõe à análise da contagem do prazo realizada por esta Corte,
baseada nos dados objetivos de intimação e legislação aplicável. O dever de conhecer e
aplicar corretamente a legislação processual é do próprio recorrente, que não pode se
eximir de tal ônus sob a alegação de sugestão de prazo fornecida por sistema eletrônico
que não detém caráter vinculante ou oficial para fins de contagem de prazos.
Assim, não foram apresentados documentos aptos a comprovar a
tempestividade do recurso com base em falha efetiva do sistema que tenha gerado erro
induzido. A argumentação se mantém em mera sugestão do sistema eletrônico, não
havendo comprovação de falha induzida.
Diante do exposto, o agravo regimental deixou de apresentar qualquer
subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, revelando-se
manifestamente improcedente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49494290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: 0ca7d1a3-ca71-4737-89da-f0403ca8a98a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0016611-8
AREsp 2.838.380 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00151583020198080035 151583020198080035
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE ARAUJO VILACA DENADAY
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE ARAUJO VILACA DENADAY
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554255<0560809@
2025/0016611-8 - AREsp 2838380 Petição : 2025/0012547-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:11:07
Código de Controle do Documento: FD62DA02-7359-4B8C-B479-99CBC695B5EC